Tribunal: TJBA
Processo: 8144172-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8144172-12.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGADO/APELANTE: VALDIR MACHADO DOS REIS Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS EMBARGANTE/APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR/SISBACEN. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DO SISTEMA E À AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Banco Itaú S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que rejeitou embargos anteriores da mesma parte, os quais discutiam a condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR/SISBACEN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à natureza do SCR e à inexistência de dano moral; (ii) definir se a interposição reiterada de embargos de declaração com idêntica fundamentação configura abuso do direito de recorrer, ensejando a aplicação de multa por intuito protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já analisada, devendo-se limitar à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de que o SCR não configuraria cadastro restritivo, consignando que o sistema é utilizado para avaliação de risco de crédito e, portanto, possui natureza equiparável a banco de dados restritivo. A reiteração de fundamentos já rejeitados nos embargos anteriores configura nítido caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC e entendimento consolidado do STJ. A oposição de embargos para fins de prequestionamento não afasta a exigência de demonstração de vício na decisão impugnada, sendo incabíveis quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: A decisão que analisa expressamente a natureza jurídica do SCR como sistema de informações utilizado para avaliação de risco de crédito não é omissa nem enseja novo exame por meio de embargos de declaração. A reiteração de embargos de declaração com idêntica fundamentação já rejeitada caracteriza conduta protelatória e autoriza a imposição de multa processual. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exige a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios nos embargos declaratórios na Apelação Civel 8144172-12.2022.8.05.0001 em que é Embargante Banco Itaú S.A e Embargado Valdir Machado dos Reis. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: